Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743321-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO MACIEL DIAS APELADO: ORLANDO DIAS DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada pelo apelado (ID n.o 69624683) relativa a pedido de devolução de veículo ilegalmente apreendido pelo apelante, de forma arbitrária e mediante violência e grave ameaça. E também de petição atravessada no ID n.o 69628010, pelo apelante. Pela petição acima citada, o apelado requer a liberação do veículo esbulhado pelo apelante e que seja oficiado o Ministério Público para apurar possível prática de crime praticado contra o recorrido. Pois bem. Diferente do alegado pelo apelado, a presente ação foi extinta sem julgamento do mérito e o pedido de liminar de busca e apreensão do suposto veículo, requerido pelo apelante, sequer foi conhecido por este Relator, por meio da decisão de ID n.o 60134405. Portanto, nada a prover em relação a tais pedidos aviados pelo apelado. Isso porque o referido peticionado é objeto do processo n.o 0711509-38.2025.8.07.0001, e que já foi analisado e sentenciado, sendo a petição inicial indeferida. Veículo também objeto do cumprimento de sentença n.o 0730363-51.2023.8.07.0001 e que tramita na 9a Vara Cível de Brasília. Dessa forma, não cabe a este Relator qualquer ingerência acerca do noticiado na petição retro, devendo as partes procurarem resolver a demanda nos autos do processo competente. Ressalte-se que as sucessivas petições apresentadas causam atraso e tumultuam o processo, de forma que podem caracterizar litigância de má-fé. Publique-se, intime-se. Após a publicação, retornem-me imediatamente, para inclusão da apelação em pauta de julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador